Tribunal: TCU
Processo: 020.980/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Gilvan Bezerra de Brito contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5618/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que, nos presentes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), o Sr. Gilvan Bezerra de Brito fez juntar ao processo as petições autuadas como peças 172 e 180, mediante as quais se insurge contra a condenação que lhe foi imposta por este Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão 3930/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 98), de relatoria do eminente Ministro Bruno Dantas; Considerando que aquela deliberação condenatória foi questionada pelo Sr. Gilvan Bezerra de Brito por meio de Embargos de Declaração (peça 113) e de Recurso de Reconsideração (peças 144-149, 155 e 157-159), peças recursais essas que, em razão de intempestividade, não foram conhecidas pelos Acórdão 1739/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 123) e 262/2025-TCU-2a Câmara (peça 165), respectivamente, relatados, também nessa ordem, pelos nobres Ministros Bruno Dantas e Jhonatan de Jesus; Considerando, ainda, a instrução técnica de peça 185, produzida no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), que conclui, com a anuência de seu corpo dirigente (peças 186 e 187), pela impossibilidade de se receber como recurso qualquer daquelas peças 172 e 180, as quais, na opinião da unidade instrutiva, em consonância com o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, devem ser recebidas como meras petições, negando-se-lhes seguimento, eis que inadequadas para combater o Acórdão 262/2025-TCU-Segunda Câmara , o mesmo podendo ser dito em relação às demais deliberações proferidas neste processo; Considerando, por outro lado, o parecer elaborado pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado nestes autos pelo douto Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 188), que aponta a ocorrência, nestes autos, de prescrição do exercício das pretensões ressarcitória e punitiva por parte do TCU; Considerando, ainda, que a tese de prescrição sustentada pelo Parquet especializado se fundamenta nos fatos (i) de que os dois primeiros elementos de convicção citados na fundamentação do Acórdão 1739/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 124, p. 2) como causas interruptivas do prazo prescricional iniciado em 2/12/2011 não se prestam como tal, eis que ambos consistem em pareceres técnicos que recomendaram a aprovação das contas com ressalva (peça 37, p. 1 a 5) e (ii) de que a identificação de dano ao erário e a consequente persecução do débito somente se deu em 21/9/2017 com a emissão do Parecer Financeiro no 26/2017/G5- PASSIVO/COPC/CGPRE/SAV (peça 41), ocasião na qual já se havia transcorrido mais de 5 anos desde o início da contagem do prazo prescricional; Considerando, por fim, que, a despeito da previsão contida no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no sentido de que "O Tribunal não se manifestará sobre a prescrição (...) se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores", a excepcionalização dessa regra se mostra razoável neste TC Processo 020.980/2020-5 , tendo em vista as particularidades suscitadas à peça 188 pelo Ministério Público de Contas relativamente ao caso concreto em exame, quais sejam, (i) o diminuto valor do ajuste objeto desta TCE, qual seja, R$ 39.120,00, em valores originais que reportam a período compreendido entre 2/12/2008 e 19/10/2009, (ii) a avançada idade do responsável, nascido em 31/12/1940, (iii) a existência de parecer do concedente pela aprovação técnica com ressalvas e (iv) o fato de o acórdão condenatório ainda se encontrar passível de interposição de recurso de revisão pelo responsável; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos I, alínea "b", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com os arts. 2o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada abaixo arrolados como tais. 1. Processo TC- Processo 020.980/2020-5 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Apensos: TC Processo 008.094/2024-1 (Cobrança Executiva) e TC Processo 008.095/2024-8 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (CPF XXX.066.904-XX) e Gilvan Bezerra de Brito (CNPJ 01.537.065/0001-33). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.